Tribunal: TJBA
Processo: 8029076-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029076-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIZA CRISTINA GOMES DA SILVA Advogado(s): RENAN SAMPAIO DE SOUZA AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA FUNDADA EM INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE A PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve penalidade administrativa de cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva da Agravante, sob fundamento de infrações cometidas no período em que possuía Permissão para Dirigir. A penalidade foi aplicada após a expedição da CNH definitiva, sem prévia instauração de processo administrativo, tendo por base o art. 148, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é válida a penalidade de cassação da CNH definitiva com base em infrações cometidas durante o período da Permissão para Dirigir, quando ausente prévio processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 148, § 3º, do CTB estabelece que a CNH definitiva somente será conferida ao condutor que, durante o período de um ano da Permissão para Dirigir, não cometer infrações de natureza grave ou gravíssima, ou reincidir em infração média. A jurisprudência do STJ firma entendimento de que, se a penalidade recair sobre a CNH definitiva — e não sobre a permissão — é obrigatória a prévia instauração de procedimento administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa. O caso concreto revela que a penalidade de cassação foi imposta após a concessão da CNH definitiva, em razão de infração cometida no período de permissão, sem que tenha sido instaurado o devido processo administrativo. A jurisprudência do TJBA também reconhece que a cassação da CNH definitiva, ainda que fundada em infração cometida no período da permissão, exige regular processo administrativo, sob pena de violação ao art. 5º, LV, da CF/1988. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A cassação da Carteira Nacional de Habilitação definitiva, ainda que baseada em infração cometida durante o período de Permissão para Dirigir, exige prévia instauração de processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa. É inválida a penalidade administrativa aplicada sem o devido processo legal, mesmo quando fundada em requisitos objetivos previstos no art. 148, § 3º, do CTB. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CTB, art. 148, §§ 2º, 3º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.194.029/AC (AgInt), Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 28.03.2019; TJ-BA, AI nº 8007814-43.2022.8.05.0000, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, j. 10.08.2022; TJ-BA, AI nº 8017779-84.2018.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 19.12.2019. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8029076-44.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante MARIZA CRISTINA GOMES DA SILVA e, como Agravado, o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor. Salvador, de de 2025. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro Relatora